Tribunal: TJES
Processo: 5003542-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Seguro; Vícios de Construção
Data de julgamento: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003542-44.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: ENY DIONIZIO DA CONCEICAO DUBKE e outros (9)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Segundos Embargos de Declaração opostos por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra Acórdão proferido em Agravo Interno que confirmou Decisão Monocrática de negativa de seguimento ao Recurso Especial, por ausência de demonstração de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal no feito, a ensejar sua remessa para julgamento pela Justiça Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 1.011, do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 827.996/PR), quanto à competência da Justiça Federal para julgar ações relativas a contratos vinculados ao FCVS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão, pois o acórdão impugnado expressamente reconheceu a inaplicabilidade do Tema 1.011 ao caso concreto, por ausência de demonstração de interesse da Caixa Econômica Federal.

A instituição financeira foi intimada por duas vezes, mas não manifestou interesse em ingressar no feito, circunstância que afasta a competência da Justiça Federal.

A parte utiliza os Embargos de Declaração com intuito de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Caracterizada a reiteração abusiva de recursos com nítido caráter protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a oposição de Embargos de Declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão.

2. A não manifestação da Caixa Econômica Federal quanto ao interesse jurídico afasta a incidência do Tema 1.011, do Excelso Supremo Tribunal Federal e mantém a competência da Justiça Estadual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 999106 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 07.04.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.274.079/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, j. 08.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 13332588) em face do
ACÓRDÃO
de id. 13072682, integrado pelo id. 13072682, proferido pelo
Egrégio Tribunal Pleno
, que negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
da ora Recorrente, a fim de manter a
DECISÃO MONOCRÁTICA
lavrada pelo então
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no EDcl nos EDcl no REsp 1.091.363/SC (Temas 50 e 51).

A Embargante sustenta, em síntese, omissão do Acórdão objurgado, haja vista a inobservância ao julgamento do RE 827.996/PR (Tema 1.011), pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, que atribuiu à Justiça Federal a competência para o julgamento das ações envolvendo contratos vinculados à apólice pública (ramo 66), diante do interesse da Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora do Fundo de Compensação de Variações Salariais.

Na espécie, os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
tiveram o provimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
(id. 8071647):

“
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 9846030) em face do
ACÓRDÃO
(id. 9434197), proferido pelo
Egrégio Tribunal Pleno
, que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado contra
MARTHA HOFFMANN, ENY DIONIZIO DA CONCEIÇÃO DUBKE, DELZEDINO DA ROCHA, GUSTAVO ALVES NASCIMENTO, JAEDER JUNIOR NUNES, LUCIA MARIN DE SOUZA, MARIA VALÉRIA NUNES, MARLENE DE OLIVEIRA DUARTE, PAIXÃO ASSIS
e
STEPHANIE AMARAL GONÇALVES DE OLIVEIRA
, objetivando a modificação da
DECISÃO
prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Serra
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0017728-33.2008.8.08.0048), negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
da ora Recorrente, a fim de manter a
DECISÃO MONOCRÁTICA
lavrada pelo então
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
negou seguimento ao Recurso Especial, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no EDcl nos EDcl no REsp 1.091.363/SC (Temas 50 e 51).

A Embargante sustenta, em síntese, omissão e contrariedade no Acórdão objurgado, haja vista que se utilizou de precedentes superados para deixar de remeter os autos para a Justiça Federal.

Na espécie, o
AGRAVO INTERNO
teve o provimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
(id. 8071647):

“DECISÃO

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 3072639), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 2895997), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado contra o
MARTHA HOFFMANN, ENY DIONIZIO DA CONCEIÇÃO DUBKE, DELZEDINO DA ROCHA, GUSTAVO ALVES NASCIMENTO, JAEDER JUNIOR NUNES, LÚCIA MARIN DE SOUZA, MARIA VALÉRIA NUNES, MARLENE DE OLIVEIRA DUARTE, PAIXÃO ASSIS
e
STEPHANIE AMARAL GONÇALVES DE OLIVEIRA
, negou seguimento ao Recurso Especial da ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente sustenta a inaplicabilidade do precedente vinculante no qual o
decisum
impugnado se apoiou, por ser necessária intervenção da Caixa Econômica Federal e a remessa dos autos para julgamento pela Justiça Federal.

O Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento ao Recurso Excepcional.

A Decisão agravada assim está lançada nos autos:

DECISÃO

Cuida-se de
recurso especial
por meio do qual pretende,
Sul América Companhia Nacional de Seguros
(Id 1.697.537), ver reformado o acórdão (Id 1.232.824), da Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.

Irresignada, aduz violação ao art. 1º-A da Lei 12.409/11, alterado pelo art. 3º da Lei nº 13.000/14, bem como ao artigo 525, § 1º, II, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões (Id 2.425.608).

Nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil c/c art. 59 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete ao Vice-Presidente realizar o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, razão pela qual passo a decidir.

No caso, recurso especial interposto, com fulcro no artigo 105, III, “a”, da CF, em face do aresto assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na fase de cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, até mesmo aquelas consideras de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada. 2. Comprovado que as preliminares arguidas pela agravante em sede de impugnação ao pedido de cumprimento da sentença foram apreciadas e decididas na fase de conhecimento, não se admite a sua reapreciação após o trânsito em julgado. 3. A Segunda Turma do C. STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.091.363/SC, firmou o entendimento de que não existe interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação das Variações Salariais), sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito. 4. O acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 827.996/PR, em regime de repercussão geral, não se aplica às ações com sentenças transitadas em julgado e ateve-se a reconhecer o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal com relação aos contratos vinculados às apólices públicas, ramo nº 66, atrelados ao FCVS, o que não foi demonstrado neste caso.

Opostos aclaratórios, não se alteraram as conclusões assentadas (Id 1.542.505).

A recorrente afirma que
“a CEF tem interesse nas demandas que tenham como razão do pedido a apólice pública (ramo 66) do seguro Habitacional, na qualidade de Administradora do FCVS, fundo este responsável por tais obrigações. Assim, como corolário dessa realidade, a competência para processamento e julgamento destas demandas que envolvam pessoas jurídicas de direito público federal é da Justiça Federal”
(fl. 5).

Em que pese a irresignação, ao confirmar a decisão interlocutória que manteve a competência da Justiça Estadual para o julgamento dos pedidos dos recorridos, amparou-se a Primeira Câmara Cível nos seguintes fundamentos (Id 1.180.883):

[...] a Segunda Turma do C. STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.091.363/SC, firmou o entendimento de que não existe interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação das Variações Salariais), sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito.

Averbe-se que o acórdão proferido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 827.996/PR, em regime de repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado em 21/08/2020, não se aplica às ações com sentenças transitadas em julgado e ateve-se a reconhecer o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal com relação aos contratos vinculados às apólices públicas, ramo nº 66, atrelados ao FCVS, o que não foi demonstrado neste caso. [...].

Noutra parte, o aludido julgado prevê que a remessa dos feitos para a Justiça Federal deve ser precedida da manifestação da Caixa Econômica Federal sobre a existência de interesse jurídico em ingressar no processo.

Todavia, as provas reunidas demonstram que a Caixa Econômica Federal, a despeito de intimada por duas vezes, não manifestou interesse em ingressar na ação que tramita em 1ª Instância. [...].

Sendo assim, encontra-se o
decisum
impugnado em consonância com a orientação firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do EDcl nos EDcl no REsp 1.091.363/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 50 e 51), no sentido de que, nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional, somente se vislumbra o interesse da Caixa Econômica Federal (CEF) em intervir na lide e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal, mediante a demonstração documental da existência de apólice pública e do comprometimento do FCVS,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART.
543-C DO CPC
.

1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/88 e da MP nº 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66).

2.
Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide
.

3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira
provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública
, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.

4.
Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC
.

5. Na hipótese específica dos autos, tendo sido reconhecida a ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide.

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl nos EDcl no REsp 1091363/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 14/12/2012).

A propósito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Lei nº 12.409/2011 não interfere no posicionamento da Corte sobre a matéria, porquanto não afaste a necessidade de demonstração do efetivo comprometimento do FCVS, a fim de justificar a intervenção da CEF no processo, mesmo após a edição da Medida Provisória n. 633/2013, convertida na Lei n. 13.000/2014. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 7/STJ. LEI N. 12.409/2011 E 13.000/2014. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO FCVS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No julgamento do REsp nº 1.091.363/SC, representativo de controvérsia repetitiva, o STJ assentou o entendimento de que "nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento."

2. A análise da pretensão recursal sobre alegada demonstração de comprometimento do FCVS demandaria a alteração das premissas fático-probatórias e interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

3.
A alteração introduzida pela Medida Provisória 633 de 2013, convertida na Lei 13.000 de 2014, tem por objetivo autorizar a Caixa Econômica Federal (CEF) a representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS, sendo que a CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais que representem risco ao FCVS ou às suas subcontas. Se não há prova de risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS, a inovação legislativa não traz nenhuma repercussão prática
.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 830.761/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 21/3/2016).

Ademais, sendo as apólices dos recorridos do ramo privado, portanto não vinculadas ao FCVS, distingue-se o caso dos autos da controvérsia objeto do Tema 1011 do STF, submetida ao regime da repercussão geral,
a qual cuida do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional vinculados ao FCVS
, razão pela qual não se aplica aqui a tese firmada pelo Excelso Pretório no precedente vinculante,
in verbis
:

1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014),
a CEF passou a ser administradora do FCVS
, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):

1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e

1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e

2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e
julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública
, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.

Do exposto
, com fulcro no art. 1.030, I, do CPC,
nego seguimento
ao recurso.

Intimem-se.

Vitória-ES., 06 de julho de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES
”

A Agravante sustenta a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender como necessária a intervenção da Caixa Econômica Federal.

Com efeito, conforme consignado no Ato Decisório impugnado,
“a Segunda Turma do C. STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.091.363/SC, firmou o entendimento de que não existe interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação das Variações Salariais), sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito”
.

Além disso, como também afirmado, não restou demonstrado
in casu
o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, haja vista que as apólices dos Recorridos são do ramo privado, não estando, portanto, vinculadas ao FCVS.

Tanto é assim que, consoante asseverado no Voto Condutor do Acórdão objurgado,
“as provas reunidas demonstram que a Caixa Econômica Federal, a despeito de intimada por duas vezes, não manifestou interesse em ingressar na ação que tramita em 1ª Instância”
.

Denota-se, então, que a Câmara Julgadora deliberou ser competente a Justiça Estadual para julgar os feitos relativos à cobertura securitária dos imóveis financiados mediante contrato submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não comprovada a afetação do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS).

Nesse contexto, a solução adotada está em sintonia com a orientação sedimentada pelo Egrégio Tribunal da Cidadania no julgamento dos Temas 50 e 51.

Ademais, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a Lei nº 12.409/2011 não teve o condão de interferir no posicionamento da Corte sobre a matéria, haja vista não afastar a necessidade de demonstração do efetivo comprometimento do FCVS, a fim de justificar a intervenção da Caixa Econômica Federal no processo, mesmo após a edição da Medida Provisória n. 633/2013, convertida na Lei n. 13.000/2014, como se vê a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 7/STJ. LEI N. 12.409/2011 E 13.000/2014. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO FCVS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No julgamento do REsp nº 1.091.363/SC, representativo de controvérsia repetitiva, o STJ assentou o entendimento de que "nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento."

2. A análise da pretensão recursal sobre alegada demonstração de comprometimento do FCVS demandaria a alteração das premissas fático-probatórias e interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

3.
A alteração introduzida pela Medida Provisória 633 de 2013, convertida na Lei 13.000 de 2014, tem por objetivo autorizar a Caixa Econômica Federal (CEF) a representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS, sendo que a CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais que representem risco ao FCVS ou às suas subcontas. Se não há prova de risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS, a inovação legislativa não traz nenhuma repercussão prática
.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ
, AgRg no AREsp n. 830.761/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 21/3/2016).

Portanto, os fundamentos delineados no presente Agravo Interno não são capazes de infirmar a Decisão recorrida.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.
” [Destaques no original]

Consoante dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabe a oposição de
Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Assim,
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria de mérito”
(
STJ
, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.003.462/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Na hipótese, verifica-se o
mero inconformismo da Embargante
, haja vista ter sido reconhecida a competência da Justiça Estadual para o julgamento da ação originária,
diante da ausência de comprovação da afetação do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS), a ensejar o interesse de agir da Caixa Econômica Federal
.

Nesse ponto, conforme se extrai da leitura do
Acórdão
impugnado,
a Câmara Julgadora deliberou ser competente a Justiça Estadual, para julgar os feitos relativos à cobertura securitária dos imóveis financiados mediante contrato submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não comprovada a afetação do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS)
.

Além disso, consoante também demonstrado, a solução adotada está em sintonia com a orientação sedimentada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento dos
Temas 50 e 51
.

A propósito, destaco um recentíssimo julgado do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
corroborando o decisum objurgado, evidenciado que os referidos precedentes vinculantes não se encontram superados, como quer fazer crer a Recorrente,
in litteris
:

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO. SFH. APÓLICE PRIVADA. INTERESSE DA CEF AFASTADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "
O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta Corte, pois a Segunda Seção do STJ, ao julgar o recurso repetitivo REsp n. 1.091.363/SC, consolidou o entendimento de não existir interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS. Súmula n. 83/STJ
" (AgInt no AREsp 2.357.718/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1º/12/2023). Precedentes. [...]

(
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.128.692/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Desse modo, em que pese a irresignação, ressai adequada a fundamentação sobre a matéria posta em debate,
restando evidenciada a pretensão da Recorrente de rediscussão da causa
.

Sendo assim, o presente Recurso não merece provimento, na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbo ad verbum
:

EMENTA
: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida
. Precedente. [...]

(
STJ
, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conheço do Recurso de Embargos de Declaração e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.” [Destaques no original]

Consoante dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabe a oposição de
Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Assim,
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria de mérito”
(
STJ,
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.003.462/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Na hipótese, verifica-se o
mero inconformismo da Embargante
, haja vista ter sido reconhecida a competência da Justiça Estadual para o julgamento da ação originária,
diante da ausência de comprovação da afetação do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS), a ensejar o interesse de agir da Caixa Econômica Federal
.

Nesse ponto, denota-se do
decisum
supratranscrito que a não aplicação da tese firmada no
RE 827.996/PR (Tema 1.011)
, pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, foi expressamente asseverada, conforme demonstra o seguinte excerto,
in litteris
:

[...] Averbe-se que o acórdão proferido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 827.996/PR, em regime de repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado em 21/08/2020, não se aplica às ações com sentenças transitadas em julgado e ateve-se a reconhecer o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal com relação aos contratos vinculados às apólices públicas, ramo nº 66, atrelados ao FCVS, o que não foi demonstrado neste caso. [...]

Noutra parte, o aludido julgado prevê que a remessa dos feitos para a Justiça Federal deve ser precedida da manifestação da Caixa Econômica Federal sobre a existência de interesse jurídico em ingressar no processo.

Todavia, as provas reunidas demonstram que a Caixa Econômica Federal, a despeito de intimada por duas vezes, não manifestou interesse em ingressar na ação que tramita em 1ª Instância. [...]

Desse modo, em que pese a irresignação, ressai adequada a fundamentação sobre a matéria posta em debate,
restando evidenciada a pretensão da Recorrente de rediscussão da causa
.

Sendo assim, o presente Recurso não merece provimento, na esteira do entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida
. Precedente. [...]

(
STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Por derradeiro, constata-se que
as matérias suscitadas pela Recorrente foram devidamente rechaçadas em quatro oportunidades neste Juízo
, quais sejam: I - por ocasião da prolação da Decisão Monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial; II - quando do julgamento do Agravo Interno interposto em face da referida Decisão; III - quando da apreciação dos Embargos de Declaração opostos contra o aludido Agravo Interno e IV - nesta oportunidade, com o julgamento dos segundos Embargos de Declaração opostos contrato o já citado Agravo Interno. Desta feita,
surge evidenciado o nítido caráter protelatório destes Embargos de Declaração
.

Neste contexto, impõe-se assentar, na esteira da orientação professada pela jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, que
“o abuso do direito de recorrer – por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual – constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes.”
(
STF,
RE 999106 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05-2017).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, impondo à Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida, a multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos Embargos de Declaração.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento aos embargos de declaração.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e a eles
NEGAR PROVIMENTO
, bem como para aplicar multa por embargos protelatórios no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento aos embargos de declaração.

Sessão virtual do dia 09.06.2025 a 12.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
impondo à Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida, a multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.